Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700406-08.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILAILSON SEVERINO LAGARES AGRAVADO: LUCIANO PINHEIRO LUSTOSA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO ROGERIO LOIOLA DE ARAUJO DECISÃO O agravante pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, que ora concedo, tendo em vista os documentos de ID 34293835. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, advertindo-se o agravado da imprescindibilidade de profissional habilitado (advogado) para responder ao agravo, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator